Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-80.2020.8.11.0102
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000382-80.2020.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ERONDINA SCHIMITE - CPF: 850.530.072-68 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 330, IV E ART. 485, I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - INÉRCIA DA PARTE AUTORA – INDÍCIOS DA CHAMADA
“DEMANDA PREDATÓRIA”
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se, oportunizada a emenda da inicial para a juntada de documento imprescindível à propositura da demanda, a parte autora permanece inerte, há que ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC/15.

Muito mais quando presentes indícios d
a denominada
“
demanda predatória
”
sintetizada pela mera busca de condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando diariamente o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância evidenciada à hipótese, porquanto, dos autos se constata que o causídico
distribuiu na Comarca de Vera/MT, um total de
08 (oito) ações em nome da autora para demandar apenas contra o apelado
, quando, por dever processual e de cooperação entres as partes do processo deveria agrupá-las na mesma ação.

Ademais, não instruiu adequadamente a inicial, pois sequer há comprovante de endereço nos autos.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ERONDINA SCHIMITE
em face da sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
que, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC/15, indeferiu a inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, condenando-a ao pagamento das custas processuais
(ID no 125840428).

Sustenta a recorrente, em síntese, que a sentença não merece prosperar, devendo ser reformada
in totum
, salientando que faz jus à gratuidade de justiça.

Afirma que é pessoa idosa e recebe mensalmente aposentadoria de 1 salário mínimo e para a concessão do benefício da gratuidade não há de se cumprir fórmula matemática, sendo imperiosa a análise das condições pessoais daquele que pleiteia a gratuidade.

Alega que não aufere nenhuma outra renda mensal e suporta descontos em seu benefício previdenciário, assim, não consegue arcar com as custas sem comprometimento de seu sustento, de modo que lhe deve ser garantida a justiça gratuita.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, a apelante
ERONDINA SCHIMITE
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, alegando, em suma, que muitos descontos vêm sendo efetivados em seu benefício previdenciário e não se recorda quais empréstimos foram, de fato, por ela contraídos.

Assim, pretende que o requerido comprove ter firmado o contrato no
557319129,
pelo qual teria tomado empréstimo no valor de R$ 662,48 em 04/2015, a ser pago em 72 parcelas de R$ 19,00, contrato ativo com 60 parcelas descontadas.

Na inicial, questionou a contratação/validade do negócio firmado com o requerido, assegurando que é pessoa idosa, com pouca escolaridade e, diante dessas circunstâncias, a lei impõe formalidades que devem ser observadas na contratação de quaisquer negócios jurídicos, em especial quando a parte adversa é agente financeiro.

Salientou que
não basta a apresentação do contrato pelo requerido, mas necessário se faz observar a assinatura nele existente e com cautela se há preenchimento de todas as informações indispensáveis, e por fim, se a conta indicada é ou não do cliente/beneficiário e se
há prova nos autos de que a parte autora usufruiu do valor, sob pena de nulidade do negócio realizado.

Ao fim, requereu a declaração de nulidade do contrato, a condenação do requerido ao indébito de forma dobrada dos valores indevidamente descontados da sua aposentadoria e indenização pelos danos morais suportados.

Recebida a inicial, em despacho saneador, o magistrado singular determinou a emenda da peça para a autora
“
no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que possui domicílio nesta comarca, acostando aos autos comprovantes de endereço atualizado em nome próprio (fatura de energia, água, celular, bancária, telefone fixo) e, caso esteja em nome do cônjuge, deverá ser juntada a certidão de casamento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, §único c/c art. 485, I, ambos do CPC”.
(ID no 125840426)

A recorrente permaneceu inerte, e, certificado o decurso de prazo para manifestação, o feito foi sentenciado e extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC/15.

Irresignada com o
decisum,
a autora interpôs o presente recurso de apelação cível.

Pois bem
.

Após análise dos autos, verifica-se que não merece guarida o apelo da recorrente, devendo a sentença de extinção sem resolução de mérito ser mantida em todos os seus termos.

Isto porque, a legislação processual vigente expressamente prevê que a inicial deve ser instruída e distribuída com os documentos essenciais para a propositura da demanda, indicando, inclusive, qual o caminho a ser trilhado pelos operadores do direito e a consequência da não emenda da peça inaugural, senão vejamos:

Art. 320
. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321
. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único
.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
(g.n.)

Nesse mesmo sentido, o artigo 330, IV, do CPC/15 estabelece que:

Art. 330
. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321

.

Na hipótese dos autos, entendendo ausente documento imprescindível para a propositura da demanda, o magistrado oportunizou à recorrente a emenda da inicial para juntada de comprovante de endereço.

Ocorre que, mesmo após a determinação do juízo, a demandante quedou-se inerte, de modo que seu silencio acarretou no indeferimento da inicial e, consequentemente, na extinção do feito sem resolução do mérito.

Com efeito, na hipótese, necessário se faz a juntada do comprovante de endereço da autora, mormente em razão do que dispõe o art. 101, I, do CDC que estabelece a competência do domicílio do autor para o processamento e julgamento de demandas consumeristas que visam a responsabilização do fornecedor, caso dos autos.

Tal determinação se justifica para além da facilitação da defesa do consumidor, mas, sobretudo, para a fixação do juízo competente para o julgamento da lide.

Assim, se dos autos não se faz possível depreender o endereço da autora, mormente em razão de que fora juntado apenas uma declaração de endereço firmada por terceira pessoa, bem como diante da constatação de que outros documentos dos autos apresentam apenas o endereço do causídico, e por fim, diante da inércia da parte autora, escorreita a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Ademais, poderia ainda a recorrente, caso não resida em imóvel de sua propriedade e não possuir documentos comprobatórios de endereço em seu nome, ao menos, apresentar contrato de locação ou demonstrar o vínculo que possui com a pessoa que prestou a declaração de endereço.

Com efeito, diante de uma peça inicial com irregularidades não sanadas a sinalizar para o desinteresse/desídia da própria autora em promover o adequado impulso da demanda, a consequência lógica é o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Máxime quando respeitados pelo juiz condutor do feito os princípios processuais da vedação da decisão surpresa com a oportunização da emenda da inicial, do dever de cooperação entre as partes e da celeridade na prestação da atividade jurisdicional.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O COMPROVANTE – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC.
(N.U 1052627-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020) g.n.

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INCOMPATÍVEIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS TERMOS INICIAIS – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– DESPROVIMENTO. O Magistrado, entendendo que a causa de pedir e o pedido são incompatíveis, em respeito ao princípio da cooperação, deve oportunizar à parte autora que emende a inicial. O não atendimento da determinação judicial de emenda da inicial enseja, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, o indeferimento da inicial.
(N.U 1002341-96.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL PARA O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE E A NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC
.
(N.U 1000194-58.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) g.n.

Assim, não tendo cumprido a demandante as diligências determinadas pelo magistrado, cabível o indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem resolução de mérito, a teor do que preceitua o art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC/15.

Ademais, dos autos há indícios do ajuizamento de demandas de massa, porquanto, em
consulta à página deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observa-se que o patrono constituído nos presentes autos – Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos -, ajuizou, somente no início do ano de 2020, nada menos que 08 (oito) ações em nome da autora na Comarca de Vera/MT, todas em face do apelado.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas ações dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“
demandismo
”
, ou a denominada
“
demanda predatória
”
se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras ao pagamento das verbas de sucumbência, abarrotando diariamente o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, sem a correta instrução processual, como acontece
in casu
.

Quanto à gratuidade de justiça, à mingua de efetiva comprovação da hipossuficiência da autora, de ser mantido o indeferimento da benesse legal.

Desta feita, com estas considerações, mantenho inalterada a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022